Tribunal: TJDFT
Processo: 0747555-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747555-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA GOMES AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE BENIFICIOS AOS PROP. DE VEIC. AUTOMOTORES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Batista Gomes contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de indenização por acidente de trânsito, processo de origem no 0720890-69.2022.8.07.0003, que assim decidiu (ID 252406338): “Acolho a exceção de pré-executividade (de id 249259660) apresentada pelo réu e, em decorrência, declaro a nulidade da citação por edital. De fato pesquisa RENAJUD em busca de endereço do réu encontrou endereço apontando casa 14A (id 148843839), sem que tenha ocorrido diligência posterior tentando citar o requerido. Assim, a citação por edital deixou de observar necessidade de tentativa de citação nos endereços encontrados pelo sistemas. Portanto, nula a citação, nula também a sentença de id 215779832. Retifique-se a classe judicial para Procedimento Comum Ordinário. Entretanto não há se falar em prescrição. Ocorre que decisão de id 141087896 havia determinado expedição de mandados de citação para os endereços encontrados em resultado de pesquisa aos sistemas e, a despeito do reforço de tal ordem pela certidão de id 148843837, o mandado não foi expedido para o endereço de casa 14A. Não se tratou de inércia do autor, mas de erro do próprio Judiciário, no que cabe aplicação da Súmula 106 do STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. Em caso semelhante, assim tem se debruçado este Tribunal: Ementa: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Nota promissória. Prescrição. Inocorrência. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. II. Questão em discussão 2. Analisar a alegação de prescrição, considerando a interrupção do prazo prescricional no momento do protesto do título e a aplicabilidade da prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3. A execução fundada em nota promissória prescreve em 03 (três) anos, contados do vencimento do título, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra - LUG (Decreto n.o 57.663/1966). 4. Se a execução foi proposta no prazo legalmente previsto, eventual retardamento da citação não pode ser atribuído ao autor da demanda, ficando descartado o pronunciamento da prescrição, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 106/STJ. IV. Dispositivo e tese 5. Negou-se provimento ao recurso. Tese: A alegação de prescrição do título executivo não se sustenta quando a execução é proposta dentro do prazo legal e a parte credora diligencia para localizar bens penhoráveis. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 202, 921, §1o; Lei Uniforme de Genebra, art. 70. (Acórdão 1976356, 0747755-70.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMORA INERENTE AO JUDICIÁRIO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-Trata-se de apelação em face à sentença proferida em sede de ação de execução de título extrajudicial, em que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória. 2-A prescrição extingue a pretensão do titular do direito subjetivo, em virtude da sua inércia em não exigir o reconhecimento do direito pretensamente violado. Caso assim não fosse, seria franqueado ao legitimado reivindicá-los ad infinitum, o que burlaria o princípio da segurança jurídica. 3-No caso, interrompida a prescrição pela efetivação da penhora, o prazo prescricional só volta a correr se e quando reconhecida a impossibilidade de se utilizar o crédito penhorado para saldar o débito em execução. 4-Não obstante a tramitação do processo por longo período, é de fácil constatação que essa demora não pode ser imputável exclusivamente ao credor, quem se manteve diligente na persecução de seu crédito, motivo pelo qual a morosidade deve ser atribuída ao sistema judiciário. 5-O entendimento jurisprudencial, cristalizado no enunciado 106, súmula do Superior Tribunal de Justiça, é que a demora na tramitação do processo, atribuível a mecanismos da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. 6- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 2008760, 0004659-22.1987.8.07.0007, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, Relator(a) Designado(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.) DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106/STJ. DEMORA ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MODIFICADA. I. Caso Em Exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que extingue a execução fiscal, com fundamento na prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se houve prescrição intercorrente diante da demora na citação do devedor e posterior redirecionamento ao espólio. III. Razões de decidir 3. A execução fiscal foi ajuizada em 25/8/2004 para cobrança de créditos de IPTU e TLP constituídos entre 01/01/2000 e 21/08/2003, dentro do prazo quinquenal da prescrição ordinária determinada no art. 174 do CTN. 4. Já para a prescrição intercorrente, o artigo 174 do Código Tributário Nacional, em sua redação original, aplicável a hipótese, previa que a citação pessoal do contribuinte era o fator que interrompia a prescrição do crédito tributário. 5. A Lei 6.830/80, art. 40, determina suspensão do processo quando não localizado o devedor, com início da prescrição após um ano de suspensão, nos termos das Teses ns. 566 a 571-STJ. 6. A jurisprudência admite a aplicação da Súmula 106/STJ quando a paralisação decorre exclusivamente da máquina judiciária, desde que a Fazenda Pública demonstre diligência. 7. No caso, a demora na citação e no redirecionamento decorreu de sobrecarga do serviço judiciário, não havendo desídia do exequente, que atendeu aos comandos judiciais. 8. A Súmula 106/STJ harmoniza-se com a Lei de Execução Fiscal, afastando a prescrição quando a Fazenda Pública atua com diligência e a paralisação é atribuível ao Judiciário. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A demora na citação, quando atribuível ao Poder Judiciário, não pode ser imputada à Fazenda Pública para fins de prescrição intercorrente, desde que demonstrada a diligência do exequente.” (Acórdão 2045952, 0009122-29.2004.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.) Assim, citado por comparecimento espontâneo (conforme id 249259664), intime-se o réu para contestação à petição inicial. Abra-se prazo de 15 dias. Assim entende este TJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À MONITÓRIA POR ADVOGADOS SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. PROCURAÇÃO ANTIGA. NOTÍCIA DE POTENCIAL INCAPACIDADE CIVIL DO SEGUNDO RÉU. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL NA FORMA DO ART. 245 DO CPC. NULIDADE CONSTATADA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O FORO DO NOVO DOMICÍLIO DO RÉU. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA POR MUDANÇA DE ENDEREÇO PELA PARTE AO LONGO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. PROCESSO ORIGINALMENTE DISTRIBUÍDO NO FORO DO CONTRATO E DO DOMICÍLIO DE AMBAS AS PARTES. MANIFESTAÇÃO DA DEFESA DOS RÉUS PELA MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Via de regra, constatado que a parte ré demonstrou ciência inequívoca da ação ao comparecer aos autos, representada por advogado, viabilizando pleno direito de defesa, entende-se como tendo sido atingida a finalidade da citação, que deve ser considerada suprida pelo comparecimento espontâneo, mesmo que o advogado seja destituído de poderes para recebê-la, nos moldes do art. 239, § 1o, do CPC. 1.1. Na hipótese dos autos não se mostra viável a aplicação do referido entendimento, pois as circunstâncias em que apresentados os embargos à monitória não permitem concluir pelo suprimento do ato citatório, pois a procuração juntada aos autos não continha poderes para receber citação, e havia sido firmada há mais de 2 (dois) anos 1.2. Para além disso, a peça de defesa indica que o segundo réu, empresário individual que avalizou a cédula de crédito bancário que ampara a ação monitória, passou a apresentar quadro de demência gave associado ao mal de Alzheimer, revelando quadro de incapacidade aparentemente grave, com dependência do acompanhamento por terceiros em tempo integral, circunstância que torna imprescindível apuração da capacidade civil mediante citação pessoal, observando o procedimento estabelecido no art. 245 do CPC. [...] (Acórdão 1887909, 07082342120248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intimem-se.” Embargos de declaração acolhidos no seguinte sentido (ID 254458297 dos autos originários): “Dispõe o embargante que a decisão contém omissões, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão. Ante o exposto, acolho os embargos e modifico a decisão passada para que passe a constar o acréscimo, conforme segue. Quanto ao pedido para "revogação da restrição sobre o veículo FORD/ECOSPORT, placa JIB-7775", indefiro, visto que foi imposta restrição RENAJUD de transferência, apenas, e referida restrição não possui o condão de ensejar limitação ao réu para que possa trafegar com o veículo normalmente sem que passe pelo constrangimento de ser parado indevidamente pela autoridade de trânsito. Tal restrição apenas impede a mudança de propriedade do veículo, no que este juízo mantém referida restrição de maneira cautelar, visto a execução que tramita e, conforme pesquisa SISBAJUD de id 247766494, o devedor não possui valores suficientes para satisfazer o credor, no que presentes perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo acaso seja removida a restrição, além da indubitável probabilidade do direito. Intimem-se, devendo o réu apresentar contestação à petição inicial em até 15 dias, acaso deseje.” Inconformado, o requerido recorre. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida, embora tenha acolhido exceção de pré-executividade e reconhecido a nulidade do processo desde a primeira citação, deixou de declarar a prescrição trienal da pretensão indenizatória e manteve a restrição judicial sobre o veículo, mesmo após a anulação da fase de cumprimento de sentença. Alega que, “considerando que este processo é nulo desde o despacho que determinou a primeira citação [...] e que, todo ato nulo não produz efeitos jurídicos, é certo que não houve interrupção do prazo prescricional”. Afirma ainda: “o despacho que mandou citar o réu é nulo de pleno direito, porquanto baseado em endereço errado – e que, agora com o endereço correto, ter-se-ia que mandar citar novamente – e que é justamente o despacho que manda citar [...] que interrompe o prazo prescricional, temos que o prazo sequer foi ou pode ser interrompido”. O agravante fundamenta seu pedido nos arts. 206, §3o, V, e 202, I, do Código Civil, sustentando que o prazo prescricional não foi interrompido, pois o despacho citatório foi declarado nulo. Defende que o prazo prescricional para reparação civil é de 3 anos (art. 206, §3o, V, do Código Civil). Como o acidente ocorreu em 04/05/2021 e o processo é nulo desde a origem, o prazo já teria transcorrido, devendo ser reconhecida a prescrição. Afirma que a restrição sobre o veículo também deve ser anulada, pois não há pedido da parte autora para tal medida após a declaração de nulidade do despacho de citação. Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal para revogação imediata da restrição judicial sobre o veículo, bem como o reconhecimento da prescrição trienal e o arquivamento do processo. Instado a comprovar a alegada hipossuficiência ou recolher o preparo, o recorrente optou por esta última, acostando assim o comprovante de pagamento de ID 78026020. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora (art. 300 do CPC). Nos termos do art. 202, I, do Código Civil e do art. 240 do CPC, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, desde que a parte autora promova a citação no prazo legal. Sem açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas necessário observar que, em tese, no caso em exame, a nulidade reconhecida foi da citação, em razão do endereço errado, e não do despacho que determinou a citação. O que se verifica dos autos é que, em tese, a demora na citação teria decorrido de erro do próprio Judiciário, não de inércia do autor, circunstância que atrai a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Quanto à restrição judicial imposta sobre o veículo do agravante, não se verifica urgência ou perigo de dano irreparável que justifique a concessão da tutela recursal. Conforme observado pelo juízo de origem, tal medida não impede o uso normal do bem, tratando-se de questão que pode aguardar o julgamento do mérito do recurso, sobretudo por se tratar de processo com rito célere. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator